Tribunal: TCU
Processo: 028.594/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 110582 (Objeto: Conhecer e acompanhar os valores pagos pelas Forças Armadas após as mudanças de regras realizada por Jair Bolsonaro acerca da migração dos ativos para a reserva a fim de apurar se as referidas mudanças foram em prol do interesse público ou se serviram apenas para permitir elevadas indenizações a pessoas próximas de seu Governo em possível desrespeito ao princípio da impessoalidade.)

Inteiro teor:
Acórdão 1022/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rochas Furtado, dando conta de supostas irregularidades nas mudanças de regras para a migração dos militares ativos para a reserva, Considerando que foram apresentados indícios concernentes às irregularidades apontadas na peça inicial, consoante a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, por não atender os requisitos de admissibilidade; em dar ciência desta deliberação ao representante; e em determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 028.594/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Secretaria-Geral do Ministério da Defesa. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.